Tribunal: TJSP
Processo: 2321040-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado; em 10/11/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2321040-57.2025.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pela coexecutada contra r. decisão que, dentre outras deliberações, determinou a suspensão da comercialização das unidades do empreendimento "W Gramado The Residences", bem como a inclusão no site da imobiliária "W Escapes Gramado" e no site oficial do

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pela coexecutada contra r. decisão que, dentre outras deliberações, determinou a suspensão da comercialização das unidades do empreendimento "W Gramado The Residences", bem como a inclusão no site da imobiliária "W Escapes Gramado" e no site oficial do empreendimento de expressa menção à existência de decisão judicial, aplicando à coexecutada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no equivalente à 15% do valor da causa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à possibilidade: (i) de substituição do arresto integral e demais medidas constritivas por seguro-garantia judicial no valor de R$ 8.744.187,40, correspondente a 10% do lucro líquido projetado do empreendimento; (ii) a fixação de prazo para apresentação da apólice de seguro-garantia pela Agravante; (iii) após apresentação da garantia, o cancelamento de todas as averbações premonitórias nas matrículas no 49.503 e no 30.577 do Registro de Imóveis de Gramado/RS; (iv) e a revogação de todas as sanções aplicadas, quais sejam, suspensão da comercialização, publicização nos sites e multa.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ser revolvida a discussão de matéria (meritória) já devidamente apreciada e decidida pela exauriente cognição deste Colegiado, em subversão aos postulados do devido processo legal e da segurança jurídica, cujas decisões encontram-se estabilizadas pela preclusão máxima pro judicato, com trânsito em julgado perfectibilizado, conforme interpretação sistêmica dos arts. 505 e 507, CPC, impede novo reexame de idêntica matéria, não se conhecendo, portanto, o pedido para o cancelamento definitivo das averbações premonitórias incidentes sobre as matrículas no 49.503 e no 30.577 do Registro de Imóveis de Gramado/RS. 4. Pleiteado agora sob outra roupagem, o pedido novamente deduzido na presente irresignação, versa sobre idêntica pretensão já analisada por esta Turma Julgadora, isto é, a substituição das averbações premonitórias e do arresto integral determinado, por seguro-garantia judicial no valor de R$ 8.744.187,40. 5. Não fosse isso suficiente, não há padrão estabelecido por este E. Tribunal de Justiça ao analisar situação análoga em relação ao empreendimento "Reserva Maresias" nos autos do Recurso do Agravo de Instrumento no 2132092-68.2024.8.26.0000, devendo ser ponderado, ademais, que não há deliberação judicial em primeiro grau, acolhendo ou indeferindo o pedido de substituição do arresto deferido por seguro garantia judicial, ao reverso do que entende a Agravante. 6. O argumento de que a suspensão da comercialização das unidades inviabilizaria o próprio empreendimento e a geração de receita para o pagamento do débito exequendo é paradoxal à conduta processual da própria coexecutada, pois é ela própria quem noticia que o empreendimento possui adquirentes que celebraram contratos de promessa de compra e venda, todavia, tais valores não vêm sendo encontrados em suas contas bancárias, tampouco destinados ao pagamento do débito exequendo, o que inclusive subsidiou o deferimento do arresto de todos os valores obtidos com a venda das unidades do empreendimento em testilha. 7. A fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC, imposta em desfavor da Agravante decorre de sua própria conduta, que vem obstando o cumprimento regular do título judicial exequendo, e ao que se vê, reiterando seus pedidos já longamente, indeferidos, tumultuando os autos originários deliberadamente. 8. No entanto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a multa aplicada pelo Juízo de origem (15% sobre o valor da causa), por ora, revela-se demasiada, pelo que deve ser reduzida para o valor correspondente a 10% do valor da causa.
IV DISPOSITIVO E TESE.
9. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, PROVIDO EM PARTE.
Tese de julgamento "A pretensão de ser revolvida a discussão de matéria (meritória) já devidamente apreciada e decidida pela exauriente cognição deste Colegiado deve ser repelida, conforme interpretação sistêmica dos arts. 505 e 507, CPC. A suspensão da comercialização das unidades e a publicização de decisão judicial em sites do empreendimento objetivam a efetividade do processo executivo, devendo ser mantidas. A fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC decorre própria conduta da coexecutada, que vem obstando o cumprimento regular do título judicial exequendo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV e § 2o, 502, 774, 835, § 2o, 848.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2261704-25.2025.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; em 10/11/2025.